Tribunal: TJSP
Processo: 1012316-14.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Incêndio em terminal alfandegário da empresa ré que ocasionou a emissão de grande quantidade de fumaça e liberação de gases tóxicos na atmosfera. Impacto ambiental que teria repercutido em prejuízos à saúde da autora, residente nas proximidades do local do acidente. Dano e nexo causal não configurados. Cerceamento de defesa inocorrente. Indenização indevida.

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Incêndio em terminal alfandegário da empresa ré que ocasionou a emissão de grande quantidade de fumaça e liberação de gases tóxicos na atmosfera. Impacto ambiental que teria repercutido em prejuízos à saúde da autora, residente nas proximidades do local do acidente. Dano e nexo causal não configurados. Cerceamento de defesa inocorrente. Indenização indevida. Precedentes. Ação improcedente. Recurso não provido.